Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701044-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIKO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO AGRAVADO: GRACIELE GOMES MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: REGIANE DE FATIMA ALMEIDA DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 13 de julho de 2020.